Tribunal: STF
Processo: HC 263557
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos declaratórios (eDOC.10) em face de decisão monocrática em que não conheci do habeas corpus (eDOC.09) . 



    Sustenta-se que o acórdão embargado padece de omissão e contradição. Omissão, ao deixar de analisar o risco concreto de prisão e a ilegalidade da condenação fundada em reconhecimento pessoal irregular, em violação ao direito fundamental à liberdade (art. 5º, LXVIII, CF). Contradição, ao aplicar a Súmula 606/STF para negar o writ, desconsiderando a jurisprudência que admite a concessão de ofício diante de ilegalidade flagrante, em afronta à orientação consolidada do STF.



    À vista de tais argumentos, pugna-se, liminarmente, pelo efeito suspensivo aos embargos para impedir a expedição de mandado de prisão e o trânsito em julgado da condenação, assegurando ao embargante o direito de responder em liberdade até o julgamento final. 



    No mérito, pede-se efeito modificativo para que esta Suprema Corte, ainda que de ofício, declare a nulidade do reconhecimento pessoal e restabeleça a sentença absolutória de 1ª instância. 



    Subsidiariamente, solicita-se a expedição de salvo-conduto até o julgamento definitivo deste mandamus.



    É o relatório. Decido. 



    1. Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignada que não “não cabe pedido de habeas corpus contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016). 



    Conforme orientação majoritária desta Corte, não é cabível habeas corpus em hipóteses como a dos autos, por se tratar de writ contra Acórdão da Primeira Turma deste Supremo, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, quando do HC de nº 258.412.



    Nesse sentido, os seguintes julgados do Tribunal Pleno:



    “AGRAVO EM HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DA CORTE. PREVALÊNCIA DE ORIENTAÇÃO RESTRITIVA PARA ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Subsiste, como jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte, orientação restritiva quanto à admissibilidade de impetração de habeas corpus contra ato monocrático de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade ou evidente teratologia como causas de superação da inadmissibilidade do remédio constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 176.168 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2023, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS QUE VEICULAM MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. […] 2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão recorrido, na medida em que o acórdão embargado assentou expressamente o não cabimento de habeas corpus quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF. 3. Embargos de declaração desprovidos.” (HC 208.677 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 30 de outubro de 2025



Ministro Edson Fachin



Presidente